Tribunal: TJPA
Processo: 0002590-22.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002590-22.2017.8.14.0055

APELANTE: OBENITO JAQUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002590-22.2017.8.14.0055

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA

APELANTE:

OBENITO JAQUES PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. CONFISSÃO ESPONTANEA. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. CRITÉRIOS DE 1/6, 1/8, TERMO MÉDIO, OU OUTRO PATAMAR COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. OBRIGATÓRIEDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUNTEÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002590-22.2017.8.14.0055

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA

APELANTE:

OBENITO JAQUES PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OBENITO JAQUES PEREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 02(dois) e 03 (três) meses, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, Código Penal (id

15623678).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 09 de março de 2017, por volta de 21h, no município de São Miguel do Guamá – PA, o recorrente teria invadido o domicílio da vítima Edgar Lima Ferreira Junior e, em ato contínuo, subtraído do local 01(um) televisor da marca Samsung de 32 (trinta e duas) polegadas (id 15623673).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, basicamente, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena mediante revisão dos critérios de cálculo adotados na dosimetria (id 15623696).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo provimento parcial do apelo no sentido de reduzir a pena aplicada (id15623699).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id 17257073).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Da Insuficiência de Provas

No que diz respeito à tese de absolutória, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pela confissão espontânea do apelante durante a fase de instrução (id

15623673 – 15623680), além das provas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id), (id

15623675 - Pág. 19), o auto de apreensão (id

15623673 - Pág. 5), o auto de entrega (id

15623673) e os depoimentos pessoais (id

15623673 - Pág. 7 – 12), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da prova judicial com os demais elementos de informação indiciários coletados na fase de investigação, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Portanto, não merece guarida a tese absolutória arguida pela defesa do recorrente.

Do Redimensionamento da Pena

No mérito, não vislumbro razões para o acolhimento do pleito de redimensionamento da pena.

Como é sabido, segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[2]
e do Superior Tribunal de Justiça
[3]
, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, porque o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Em outras palavras, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às cortes superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, não havendo, pois, a obrigatoriedade de adoção de um critério matemático para dosagem da reprimenda penal.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]
Por todos cito: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA: A) A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, NA METADE; B) O REGIME INICIAL SEMIABERTO; C) A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto [...] (STF - HC: 229490 GO, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023).

[3]
Por todos, cito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. CRITÉRIOS DE 1/6, 1/8, TERMO MÉDIO, OU OUTRO PATAMAR COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - 24,5KG DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto aos cálculos da reprimenda, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça, "a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (HC 122.184, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 10/2/2015, Publicação: 5/3/2015).2. Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira etapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 3. Na espécie, a basilar foi exasperada em 01 ano para cada vetorial desfavorável, o que representa uma fração intermediária entre aquela de 1/6 sobre a pena mínima (10 meses) e 1/8 entre o intervalo da pena cominada (01 ano e 03 meses), a qual não se mostra desproporcional ou desarrazoado, de modo a ensejar a especial intervenção desta Corte Superior. 4. No que tange ao privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que a fração de 1/6 aplicada pela instância ordinária está em sintonia com os precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 2383603 PR 2023/0200184-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Belém, 08/05/2024